Tribunal: TJDFT
Processo: 0792491-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0792491-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SOARES CORREIA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A parte recorrente formulou pedido de desistência do Recurso Inominado (ID 70605106). A pretensão da recorrente encontra respaldo no artigo 998, do CPC, que prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Neste sentido o posicionamento do STJ: "A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973." (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Nesse cenário, observando os princípios da simplicidade e economia processual, sem perder de vista que a desistência do recurso não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer o recurso, com espeque no art. 998 do CPC. Após a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital